Tribunal: TJPA
Processo: 0801984-03.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801984-03.2023.8.14.0070

APELANTE: RAFAEL VASCONCELOS LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE IMEDIATA DA RES FURTIVA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo, na qual a defesa suscitou preliminar de nulidade processual em razão da suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial e, no mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, impugnou aspectos da dosimetria da pena e requereu o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial acarreta nulidade da ação penal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação, diante da ausência de oitiva das vítimas em juízo; (iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime inicial fixados na sentença demandam reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida a condenação quando o reconhecimento pessoal não constitui o único ou principal elemento de autoria delitiva.

4.

O caso apresenta distinguishing em relação à orientação jurisprudencial restritiva sobre reconhecimento pessoal, porque a autoria encontra suporte em provas autônomas e independentes do ato de reconhecimento.

5.

A prisão em flagrante do acusado logo após o crime e a apreensão da mochila e dos objetos subtraídos em sua posse constituem elementos probatórios diretos e autônomos da autoria.

6.

Os depoimentos dos policiais militares, produzidos sob o crivo do contraditório, mostram-se harmônicos, coerentes e compatíveis com o contexto probatório dos autos.

7.

A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação quando as declarações extrajudiciais encontram confirmação em outras provas judicializadas idôneas.

8.

A apreensão da res furtiva em poder do acusado constitui circunstância apta a reforçar a imputação e a exigir explicação plausível acerca da origem da posse dos bens.

9.

O Juízo de origem observou corretamente o sistema trifásico da dosimetria previsto no art. 68 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

10.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos revela-se incabível, diante da vedação do art. 44, inciso I, do Código Penal para delitos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não gera nulidade da condenação quando o reconhecimento pessoal é corroborado por provas autônomas produzidas sob contraditório judicial.

2.

A prisão em flagrante acompanhada da apreensão imediata da res furtiva em poder do acusado constitui elemento probatório apto a sustentar a autoria delitiva.

3.

A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação quando suas declarações extrajudiciais encontram suporte em outras provas judicializadas idôneas.

4.

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é inadmissível nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, I; CPP, art. 226; CP, arts. 33, §2º, alínea “c”, 44, I, 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800349-38.2021.8.14.0011, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.07.2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0803652-48.2021.8.14.0015, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0824486-44.2022.8.14.0401, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026; STJ, HC nº 2024/0005730-9, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
RAFAEL VASCONCELOS LOBATO
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba (ID 20350278) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 20350220) que, na madrugada do dia 08 de maio de 2023, por volta de 01h00min, no município de Abaetetuba/PA, o apelante utilizou-se de simulação para adentrar na residência das vítimas Maria Raimunda Rodrigues e Ronilton Paiva Mendonça. O acusado aproximou-se do imóvel pedindo auxílio, alegando estar ferido e com fome; contudo, ao ter a entrada franqueada pela boa-fé dos moradores, anunciou o assalto, subtraindo para si uma mochila contendo vestimentas e documentos pessoais. Durante a fuga, o réu armou-se com uma barra de ferro para ameaçar a vítima Ronilton, sendo interceptado e detido por populares até a chegada da guarnição da Polícia Militar.

O processo seguiu o rito regular, com o recebimento da peça acusatória em 25/05/2023 (ID 20350223). Durante a instrução criminal (ID 20350268), foram ouvidos os policiais militares responsáveis pelo flagrante. O Ministério Público desistiu da oitiva das vítimas em razão da não localização das mesmas para intimação judicial. O réu, em seu interrogatório, negou a prática delitiva.

Em suas razões recursais (ID 20350287), a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou apenas em testemunhos de policiais que não presenciaram a subtração e em elementos do inquérito. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do apelo (ID 20350291). Nesta instância superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22244335).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DAS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo adequada e tempestiva. Ressalto, desde logo, em acolhimento ao pleito da defesa, que foram e serão respeitadas todas as prerrogativas processuais da Defensoria Pública do Estado, notadamente a intimação pessoal de todos os atos com vista dos autos e a contagem em dobro de todos os prazos, na forma do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994. Desta sorte, conheço do recurso.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL (ART. 226 DO CPP)

A Defesa sustenta a nulidade da ação penal sob o argumento de que o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não observou o rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Alega, em síntese, que a inobservância das formalidades legais — como a colocação de pessoas com características semelhantes ao lado do suspeito — contaminaria a idoneidade da prova e, por conseguinte, a própria sentença condenatória.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que tal pretensão não merece prosperar. É cediço que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, passou a conferir caráter cogente às formalidades do referido dispositivo. Entretanto, essa diretriz aplica-se estritamente aos casos em que o reconhecimento viciado constitui o
único ou o principal elemento
de convicção para o decreto condenatório.

No caso em testilha, opera-se o fenômeno jurídico do
distinguishing
. A autoria delitiva não repousa exclusivamente no reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia, mas sim em um conjunto de fatos autônomos e independentes. O apelante foi
preso em flagrante delito
logo após a ação criminosa, após ter sido contido por populares enquanto tentava evadir-se do local. Mais relevante ainda: no momento da captura, o réu detinha a
posse imediata da mochila e dos pertences subtraídos
, o que constitui prova material direta da autoria, desvinculada do procedimento de reconhecimento formal.

Dessa forma, a suposta irregularidade no ato de reconhecimento torna-se irrelevante para a higidez da condenação, uma vez que existem outras provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou de forma clara:

"DA NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. IMPROVIMENTO. (...) NO PRESENTE CASO, TODAVIA, VERIFICA-SE QUE A CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE NÃO SE FUNDAMENTOU SOMENTE NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA, EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. TAL PROVA APENAS CORROBOROU AS DEMAIS, TAIS COMO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DOS ACUSADOS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO A APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA E DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO EM PODER DESTES. PORTANTO, DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INSTRUEM O FEITO, A AUTORIA DELITIVA DO CRIME ROUBO MAJORADO NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA, O QUE GERA DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003493820218140011, Relatora: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

- destaquei.

Reforçando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, sedimentou a orientação de que a inobservância do rito processual não invalida a condenação quando esta encontra amparo em depoimentos seguros de policiais e na apreensão do objeto do crime:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal, desde que corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, o reconhecimento do paciente foi corroborado por depoimentos detalhados e seguros da vítima e testemunhos dos policiais, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada."
(STJ - HC: 00000000000000884738 RJ 2024/0005730-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 14/04/2026) – destaquei.

Ademais, é pacífico que o reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem o rito do art. 226 do CPP, configura mera
irregularidade
quando corroborado por provas autônomas, como no caso da prisão na posse do bem

Pelo exposto, diante da existência de lastro probatório independente e suficiente (prisão em flagrante e posse da
res furtiva
),
rejeito a preliminar de nulidade.

3. DO MÉRITO: DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando que o acervo probatório é frágil, especialmente diante da ausência da oitiva das vítimas em juízo. Contudo, as provas carreadas aos autos são seguras e convergem para a autoria do crime pelo acusado.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Auto de Entrega (fls. 16-17 do ID 20350056), que comprovam que a bolsa subtraída foi encontrada em poder do apelante no momento de sua captura por populares.

Os depoimentos dos policiais militares Hugo dos Santos de Sena e Paulo Rodrigues Costa, ouvidos sob o contraditório, relataram de forma harmônica que foram acionados para atender uma ocorrência na qual o suspeito já havia sido detido por terceiros. Segundo os militares, ao chegarem ao local, encontraram o réu amarrado e de posse da mochila subtraída, sendo que as vítimas ali presentes narraram a dinâmica do assalto e o emprego da barra de ferro.

A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação quando suas declarações extrajudiciais encontram amparo em outras provas idôneas produzidas na fase judicial, como os depoimentos policiais e a apreensão da
res
. Conforme entendimento consolidado por este Tribunal:

"A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, consistente em prova documental, declarações da vítima na fase inquisitorial e depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, que foi encontrado na posse de parte da res subtraída. A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação, quando suas declarações extrajudiciais encontram amparo em outras provas idôneas."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08036524820218140015, Relatora: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal)

- destaquei.

Além disso, a apreensão da coisa subtraída com o réu opera a inversão do ônus da prova:

"O ora apelante foi preso em flagrante, ainda na posse da res furtiva, circunstância que opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, o que não ocorreu, sendo os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão aptos a subsidiar o édito condenatório uma vez que harmônicos com o contexto probatório (...)."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08244864420228140401, Relatora: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, a condenação é medida que se impõe.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA E DO PREQUESTIONAMENTO

Submetendo a operação dosimétrica ao reexame, verifico que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao percorrer o sistema trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal. Na primeira etapa, após a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ante a ausência de elementos concretos para a exasperação da reprimenda.

Na
segunda fase
, não se verifica a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Diante da ausência de modificadores nesta etapa, a pena intermediária permanece inalterada no patamar mínimo anteriormente fixado.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, a pena tornou-se definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão
, mantendo-se a proporcionalidade da pena de multa. O regime inicial
aberto
fixado para o cumprimento da sanção corporal mostra-se irretocável, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'c', do CP, diante do montante aplicado e da primariedade do agente.

Outrossim, mantenho o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o crime de roubo, pela sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça à pessoa — circunstância reforçada nos autos pelo uso de uma barra de ferro para intimidar as vítimas —, o que atrai a vedação absoluta contida no art. 44, inciso I, do Estatuto Repressivo.

Quanto ao pedido de prequestionamento, considero devidamente enfrentadas todas as matérias de ordem constitucional e legal suscitadas nas razões recursais, em especial as normas relativas à prova e à dosimetria, restando satisfeito o requisito de admissibilidade para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, consoante a técnica do prequestionamento implícito amplamente aceita pela jurisprudência do STF e STJ.

5. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma
Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026